Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO.

1. Nos termos do artigo 148, II, do Código de Processo Civil, os motivos de impedimento e suspeição aplicam-se aos auxiliares da justiça. Entretanto, em interpretação sistemática do texto normativo, a arguição de impedimento ou suspeição deve dar-se dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito (artigo 465, § 1o, CPC) ou na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (artigo 148, § 1o, CPC), sob pena de preclusão.

2. No caso, a parte recorrente em três manifestações posteriores à nomeação nada se referiu sobre arguição de impedimento/suspeição. Ademais, após intimada para se manifestar acerca do laudo médico pericial, concordou com seus termos. Somente depois da superveniência de sentença desfavorável houve a arguição.

3. Da leitura do laudo não se nota qualquer elemento que indique haver perda da imparcialidade, uma vez que se trata de documento puramente técnico e objetivo, mesmo que indique a inexistência de elementos caracterizadores de conduta médica equivocada (erro médico) capaz de ensejar a compensação por danos morais pretendida.

4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.